Tribunal: STF
Processo: Rcl 71048
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Pejotização. Alegação de Fraude em Contrato Civil de prestação de serviços. Reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1389). Determinada Suspensão Nacional dos processos. Embargos parcialmente acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma, o qual deu parcial provimento ao agravo regimental a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa da reclamação trabalhista originária à Justiça Comum.



    2. Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à inadmissibilidade da reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, requisito previsto no art. 988, 5º, II, do CPC.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de omissões no acórdão embargado e se o Tema 1.389 da repercussão geral se aplica à hipótese dos autos.



    III. Razões de decidir



    4. Não há óbice ao cabimento da reclamação constitucional com fundamento na suposta aplicação do art. 988, § 5º, II, do CPC, uma vez que a inicial não apontou como paradigma apenas o Tema 725 da repercussão geral, mas, também, diversos precedentes desta Corte proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, quais sejam: ADPF 324, ADC 48 e ADIs 3961 e 5.625. 



    5. Em data posterior à prolação do acórdão ora embargado, esta Corte, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, verificando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    6. Para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria e privilegiando-se o princípio da segurança jurídica, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    7. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Por esse motivo, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconsiderar todas as decisões anteriormente proferidas nos presentes autos e julgar parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº a 0000379-51.2022.5.14.0002, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.